Tribunal: TJDFT
Processo: 0732961-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. EFICÁCIA DA MEDIDA.

1. Comprovada a persistência do débito alimentar e sua atualidade, a decretação da prisão civil do devedor de alimentos deve ser adotada, sendo meio eficaz de compelir o devedor a fornecer os alimentos necessários à sobrevivência de filho.

2. Recurso desprovido.